Tribunal: TCU
Processo: 029.636/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em procedimento administrativo de reconhecimento, demarcação e titulação de área quilombola. Agravo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, relacionada a procedimentos da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Distrito Federal e Entorno e da Fundação Cultural Palmares (FCP) quanto à identificação, ao reconhecimento, à demarcação e à titulação como quilombola de área da "Comunidade de Mesquita", localizada no município de Cidade Ocidental/GO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos regimentais de admissibilidade previstos; 9.2. considerar prejudicado o agravo interposto, por perda de objeto; 9.3. excluir a chancela de sigilo dos autos, exceto quanto à identificação dos denunciantes e recorrentes; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos, com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU; 9.5. enviar cópia eletrônica desta deliberação aos denunciantes e interessados, em especial ao Juiz Federal da Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Luziânia/GO, em referência à ACP 0000923-77.2013.4.01.3501.